Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-25.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003374-25.2017.8.11.0003
APELANTE: NILVA RIBEIRO SANTOS.
APELADA: NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS.
Vistos.
Considerando a necessidade de análise da matéria discutida em audiência, bem como que as mídias juntadas nos Id’s no 84699482, 84699483, 84699484, 84699485, 84699486, 84699487, 84699488, 84699489, 84699490, 84699491, 84699492 e 84699493 estão corrompidas, requisite-se cópias das mídias retro indicadas.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR